Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717076-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMETRIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF Sustenta o impetrante, em síntese, que a não localização do paciente não justifica a decretação da prisão preventiva. Não se pode presumir a fuga do paciente para se eximir das consequências da ação penal. Diz que a gravidade concreta do crime, que está ligada à individualização da pena, não pode ser considerada para a decretação da prisão preventiva. E não demonstrada a urgência e a necessidade na produção antecipada de provas. O paciente foi denunciado pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, cometido em 24.2.19, porque teria desferido golpe de faca contra a vítima, com a intenção de matá-la. O crime não se consumou porque a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e conseguiu se desvencilhar e obter socorro médico (ID 25997512 - p. 4). A denúncia foi recebida em 15.1.21 (ID 25997512). O paciente não foi localizado para citação pessoal (ID 25997512 - p. 111/2), motivo pelo qual foi ordenada a citação por edital (25997512 - p. 117/20). O paciente não respondeu à denúncia, razão pela qual, em 27.5.21, o MM. Juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional e determinou a produção antecipada de provas, além de decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal (ID 90930837) Há provas da materialidade do delito e indícios de autoria. A vítima, na delegacia, disse que entrou em luta corporal com amigo do paciente e esse desferiu golpe de faca nas costas dela (ID 25997512 - p. 33). O laudo pericial atestou que as lesões corporais sofridas pela vítima resultaram em perigo de morte (ID 25997512 - p. 47/50). A gravidade concreta do crime – o paciente desferiu golpe de faca nas costas da vítima, com a intenção de matá-la, expondo-a a risco de morte - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Não bastasse, o paciente não foi localizado. Segundo informações do pai do paciente à autoridade policial, há dois anos ele deixou a residência e passou a ter paradeiro ignorado pela família (ID 25997512 - p. 97). Embora ciente da ação penal desde a fase de investigação, iniciada em fevereiro de 2019, o paciente não foi localizado no endereço que deu na delegacia. Em consulta à ação penal, não consta que o mandado de prisão foi cumprido. Em razão da gravidade concreta do crime e do paciente permanecer foragido, mostra-se necessária a constrição cautelar, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A decisão que determina a produção antecipada de provas com fundamento no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (súmula 455 do STJ). Não há ilegalidade na decisão, que deferiu produção antecipada de provas com fundamento na possibilidade de perecimento da prova, em razão da não localização das testemunhas. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES